Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Processual civil. Ação de indenização. PASEP. Gratuidade de justiça. Concessão com efeitos ex nunc. Improcedência pedido.
I. Caso em exame
1. Analisar o pedido de gratuidade de justiça; (ii) O titular de uma conta PASEP busca a correção monetária dos valores depositados, alegando inação do Banco do Brasil em aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
II. Questão em discussão 2. A questão central é se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta.
III. Razões de decidir 3. Concede-se os benefícios da gratuidade em face de presunção legal, porém sem efeitos pretéritos, ou seja, a concessão tem apenas o efeito 'ex-nunc'. Não há retroação para alcançar condenações anteriores.
4. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
5. A pretensão de, mediante novos cálculos, usar índices diferentes dos legais não é juridicamente aceitável, pois afetaria a isonomia e a segurança jurídica desse tipo de benefício social.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.